Tribunal: TJBA
Processo: 8057286-76.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8057286-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MERCADO MUNICIPAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO ENQUADRAMENTO DE OBRA DE MERCADO MUNICIPAL NO CONCEITO ASSISTÊNCIA SOCIAL. INOCORRÊNCIA. MUDANÇA ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. EFEITOS PROSPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que determinou a abstenção da exigência de certidões negativas de débitos fiscais do Município de Caetité para celebração de convênio destinado à realização de obras em mercado municipal, com fundamento na exceção prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao enquadrar as obras do mercado municipal como ação de assistência social para efeitos de dispensa das certidões negativas de débitos fiscais.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou expressamente as razões pelas quais considerou as obras do mercado municipal como compreendidas no conceito de assistência social, expondo detalhadamente os elementos de fato e de direito que embasaram essa conclusão.
4. O embargante pretende rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
5. Vale pontuar, ainda, que a mudança de entendimento deste Órgão Especial não pode se dar de maneira abrupta e irrestrita em todos os processos, sob pena de acarretar surpresa injusta, violando os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica.

6.Portanto, com escopo de conformar a superação do entendimento anterior com o princípio da segurança jurídica, impõe-se que sejam atribuídos efeitos prospectivos ao novo entendimento/precedente, com espeque na regra constante do art. 927, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados, visto que inexistem os defeitos apontados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 25, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ e do STF sobre embargos de declaração e segurança jurídica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057286-76.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA